Tribunal: TJDFT
Processo: 0726391-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. CONTRATOS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO. CUST. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA.
I – A r. decisão que declarou, de ofício, a incompetência do Juízo e declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Recife/PE não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC, no entanto, constata-se a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento. REsp 1.704.520/MT (Tema 988), julgado pelo rito dos recursos repetitivos.
II – A escolha aleatória e injustificada de foro que não corresponde aos domicílios nem ao lugar da prestação, não facilita a defesa das partes, viola o princípio do Juiz natural, burla o Sistema de Organização Judiciária que objetiva melhor distribuição e agilização dos julgamentos.
III – Agravo de instrumento desprovido.